Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravado em desfavor da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. (Em Recuperação Extrajudicial), indeferindo o pedido de renúncia de mandato do escritório de advocacia Raul Canal e Advogados Associados S/S, que atualmente patrocina a executada, sob o prisma de que o contrato de advocacia não fora eficazmente denunciado e, outrossim, conferindo prazo de 10 (dez) dias para informar os dados do novo administrador e endereço onde possa ser encontrada o representante da parte executada, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):